Tribunal: TJDFT
Processo: 0712678-05.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712678-05.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: HUMBERTO JOSE CHITTO AGRAVADO: ROGERIO CORREA DO NASCIMENTO DECISÃO 1. O executado agrava da decisão da 9a Vara Cível de Brasília (Proc. 0704004-69.2020.8.07.0001 - id 87913350) que, em demanda de indenização por dano material e moral, manteve a penhora do Apartamento 301, Edifício Charles, Rua Carlos Von Koseritz no 775, matrícula 70657 – Registro de Imóveis da 1o Zona de Porto Alegre - RS, para saldar débito decorrente de restituição do valor integral do pacote de viagem adquirido pelo autor. Alega, em resumo, a impenhorabilidade do bem de família. Requer a o efeito suspensivo até o julgamento do AGI. 2. Recai sobre o devedor o ônus, do qual não se desincumbiu, de comprovar os requisitos necessários para obter a proteção dispensada pela Lei 8.009/90. Na falta de comprovação de que se trata de bem de família, não se reconhece a alegada impenhorabilidade do imóvel. A propósito, destaco julgado da Turma: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. LEI No 8.009/90. PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. AGRAVO PROVIDO. 1. Constitui ônus do executado comprovar que o bem indicado à penhora enquadra-se nos requisitos da Lei no 8.009/90, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família. 2. Agravo provido. (Ac. 1143051, Des. Arnoldo Camanho, julgado em 2018) 2. Indefiro a suspensão pleiteada. Informe-se ao Juízo a quo. Ao agravado, para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília, 14.05.2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR